Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma que, diferentemente do entendimento do acórdão, em nenhum momento o delito de perturbação a tranquilidade foi consumado, uma vez que é preciso que a conduta do sujeito ativo seja apta a perturbar a tranquilidade da vítima, o que claramente não ocorreu no presente caso. Deste modo, requer sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.
3. Não obstante, não assiste razão ao embargante, uma vez que a matéria objeto dos embargos já foi devidamente analisada no acórdão embargado, com a autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos (item 2), sendo descabida, portanto, a tese de atipicidade da conduta, para fins da pretendida absolvição, ainda mais em via recursal inadequada.
4. Outrossim, o embargante, ao pretender a reforma do acórdão, acaba por desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração e externa, sobremodo, o seu inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, pretendendo, na realidade, o indevido reexame de matéria já apreciada. Ora, os embargos de declaração não se prestam à reavaliação da valoração dos fatos, nem tão pouco das provas produzidas, mormente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Cabe destacar, a propósito, que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos (art. 83, Lei n. 9.099/95), o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.